Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. escalada. repouso noturno. reconhecimento de crime único. impossibilidade. subtração de bens em um mesmo contexto fático e mediante uma única ação. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. culpabilidade. valoração negativa. afastada. fundamentação inidonêa. elementos INERENTES AO tipo penal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal, posto que violados patrimônios distintos. Precedentes.
2. Se o contexto fático em que ocorreu o delito evidencia que o apelante tinha ciência, ou ao menos assumiu o risco, da possibilidade de violar a esfera patrimonial de pessoas diversas, imperioso é o reconhecimento da pluralidade de crimes e aplicação da regra do concurso formal, prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal.
3. Obtenção de lucro fácil e desprezo pelo patrimônio alheio não autorizam a valoração negativa da culpabilidade, posto que configuram elementos inerentes aos crimes contra o patrimônio.
4. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.